Tribunal: TJSP
Processo: 1003935-19.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE DIVÓRCIO – Pretensão de reforma da sentença para que seja decretada a anulação de escritura pública, e de partilha de bem imóvel realizada em ação de divórcio, sob o fundamento de que não integraria o patrimônio comum das partes – Alegação da ocorrência de erro na lavratura da escritura de compra e venda do bem imóvel, datada de

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE DIVÓRCIO – Pretensão de reforma da sentença para que seja decretada a anulação de escritura pública, e de partilha de bem imóvel realizada em ação de divórcio, sob o fundamento de que não integraria o patrimônio comum das partes – Alegação da ocorrência de erro na lavratura da escritura de compra e venda do bem imóvel, datada de 1993, dela constando por equívoco a aquisição conjunta por sua ex-mulher, e respectiva averbação na matrícula do imóvel, em 1995 – Incidência do prazo prescricional de quatro anos, previsto no Código Civil de 1916, artigo 178, §9o, V, b, mesmo considerada sua suspensão, e início de sua fluência após a dissolução do vínculo conjugal, no ano de 2006 – Pretensão de modificação de sentença proferida na ação de divórcio das partes, com a finalidade de anular de acordo da partilha do patrimônio comum homologado em juízo – Impossibilidade – Desconstituição da coisa julgada decorrente de sentença transitada em julgado que se submete a ação rescisória, com prazo de dois anos, nos termos do artigo 975, do Código de Processo Civil – Honorários recursais devidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003935-19.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JOAO
RODRIGUES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA NILZA DOS
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-19.2015.8.26.0127 -Voto no 6613
2
VOTO No 6613
Apelação n. 1003935-19.2015.8.26.0127
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Carapicuíba
Juiz(a): Dra. Juliana Marques Wendling
Apelante: JOÃO RODRIGUES DA COSTA
Apelada: MARIA NILZA DOS SANTOS
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E
RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE DIVÓRCIO Pretensão
de reforma da sentença para que seja decretada a anulação de
escritura pública, e de partilha de bem imóvel realizada em ação
de divórcio, sob o fundamento de que não integraria o patrimônio
comum das partes Alegação da ocorrência de erro na lavratura da
escritura de compra e venda do bem imóvel, datada de 1993, dela
constando por equívoco a aquisição conjunta por sua ex-mulher, e
respectiva averbação na matrícula do imóvel, em 1995

Incidência do prazo prescricional de quatro anos, previsto no
Código Civil de 1916, artigo 178, §9o, V, b, mesmo considerada
sua suspensão, e início de sua fluência após a dissolução do
vínculo conjugal, no ano de 2006 Pretensão de modificação de
sentença proferida na ação de divórcio das partes, com a finalidade
de anular de acordo da partilha do patrimônio comum homologado
em juízo Impossibilidade Desconstituição da coisa julgada
decorrente de sentença transitada em julgado que se submete a
ação rescisória, com prazo de dois anos, nos termos do artigo 975,
do Código de Processo Civil Honorários recursais devidos
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por JOÃO RODRIGUES DA
COSTA a face de MARIA NILZA DOS SANTOS, objetivando anulação de escritura
pública no cartório de registro de imóveis, cumulada com retificação em partilha realizada
no divórcio das partes.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, para julgar os
pedidos iniciais improcedentes, com fundamento nos artigos 485, VI e 487, II, ambos do
CPC. Em primeiro lugar, consignou-se que estaria consumado o prazo prescricional de
dez anos previsto nos artigos 205 c.c. 2.028, do Código Civil, para o exercício da
pretensão de retificação de escritura pública de compra e venda, lavrada em 1993, e de
averbação na matrícula do bem imóvel objeto do litígio, realizada em 10/08/1995. Assim,
rejeitada a pretensão do autor de decretação de sua nulidade, para fins de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-19.2015.8.26.0127 -Voto no 6613
3
retificação para exclusão de sua ex-mulher e reconhecimento do autor como o único
adquirente e proprietário do imóvel. Em segundo lugar, quanto à desconstituição da
sentença homologatória proferida em ação de divórcio, e desfazimento da partilha
equitativa do bem imóvel, ponderou-se que a via adequada de que o autor deveria se
valer seria a ação rescisória, prevista no artigo 966, do Código de Processo Civil,
observando-se que seu prazo também já teria se esgotado, a teor do artigo 975 do
mesmo diploma, tendo-se em vista a data do trânsito em julgado da sentença
homologatória do divórcio, 08/03/2006. O autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 100/102).
Apela o autor, sustentando, em síntese, que a sentença
deve ser reformada, pois alega que adquiriu o bem imóvel sob litígio anteriormente ao
casamento, no ano de 1979, e que se casou com a recorrida em 30/12/1989, sob o
regime da comunhão parcial de bens. Por erro material, constaria da escritura pública de
compra e venda lavrada em 1993, da averbação da matrícula do imóvel realizada em
1995, e da partilha de bens do divórcio homologada em 2006 que o bem imóvel seria de
propriedade comum das partes. Justifica a sucessão de equívocos alegando, em
resumo, que “(...) quando distribuiu a ação de divórcio o advogado da causa não
perguntou para ele, se quando se casou com a apelada já havia comprado o terreno
objeto da partilha. O cartório de registro de imóveis também não perguntou para o
apelante se o imóvel foi adquirido na constância do casamento, sendo certo, que o
casamento foi realizado sob o regime parcial de bens (...) Nesta senda, podemos afirmar,
que a requerida não tem direito no terreno do autor, apenas nas benfeitorias após a
realização do casamento. Sendo certo, que na partilha do imóvel, a requerida teve seu
50% (cinquenta por cento) no terreno e nas benfeitorias. Como se vê, o requerente não
teve outra alternativa senão a propositura da presente ação de anulação de escritura
pública e retificação e ratificação da cláusula do divórcio as fls.03 da petição inicial (da
partilha do imóvel), de rito comum ordinário, contra a requerida.”. Refuta a ocorrência da
prescrição, e pretende, assim, a anulação da escritura pública de compra e venda do
imóvel, e o desfazimento da sua partilha equitativa homologada em ação de divórcio (fls.
107/113).
Recurso processado e respondido às fls. 117/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-19.2015.8.26.0127 -Voto no 6613
4
Remetidos os autos a este E. Tribunal de Justiça, sobreveio
parecer ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 125/126).

É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por JOÃO RODRIGUES DA
COSTA a face de MARIA NILZA DOS SANTOS, objetivando anulação de escritura
pública no cartório de registro de imóveis, cumulada com retificação em partilha realizada
no divórcio das partes.
A controvérsia reside, essencialmente, na irresignação do
ora apelante quanto à improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de escritura
pública, e de desfazimento de partilha homologada em ação de divórcio.
O recurso não comporta provimento.
Em suas razões recursais, o autor recorrente defende que,
por erro material, sua ex-mulher constou como compradora na escritura pública de
compra e venda do bem imóvel (fls. 12/20), e como proprietária na averbação na sua
matrícula (fls. 22/23).
Alega que o imóvel foi adquirido anteriormente ao
casamento, no ano de 1979, e que, também por equívoco, por ocasião do acordo
homologado em ação de divórcio o bem imóvel foi partilhado de forma equitativa entre as
partes.
Pois bem.
Em primeiro lugar, verifica-se que a escritura pública de
compra e venda que o apelante pretende ver anulada data de 13/05/1993 (fls. 12/20), a
averbação na matrícula do bem imóvel data de 10/08/1995 (fls. 22/23), sendo que a
presente ação foi proposta apenas em 27/05/2015.
Decorrido, há muito, o prazo decadencial de quatro anos
para que fosse pleiteada a anulação do negócio de compra e venda por erro, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-19.2015.8.26.0127 -Voto no 6613
5
do disposto previsto no Código Civil de 1916, artigo 178, §9o, V, b, vigente à época da
realização do ato (“Art. 178. Prescreve: (...) § 9o Em quatro anos: (...) V. A ação de anular
ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado
este: (...) b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o
contrato”).
Ainda que se considere que a prescrição não corre entre
cônjuges na constância da sociedade conjugal (artigo 168, do Código Civil de 1916, e
artigo 197, do Código Civil de 2002), é possível constatar a ocorrência da prescrição da
pretensão do recorrente a partir de qualquer dos termos iniciais que se utilize para a
contagem do prazo de quatro anos para a anulação do negócio jurídico por erro, no
presente caso. Assim, se considerado como início de sua contagem a data da lavratura
da escritura pública de compra e venda, realizada em 1993, ou mesmo a data da
dissolução do vínculo conjugal, ocorrida em 2006, de qualquer modo esgotado o prazo
para a anulação sob a alegação de erro na lavratura da escritura pública de compra e
venda de fls. 12/20.
Ademais, ainda que assim não fosse, apesar das razões
deduzidas pelo recorrente, não há qualquer comprovação da ocorrência de eventual vício
na formação da escritura pública, lavrada por Tabelião, ou da averbação na matrícula do
imóvel perante o Registro de Imóveis.
Apesar de sua irresignação, nota-se que não se
desincumbiu de seu ônus de provar a ocorrência dos vícios alegados nestes autos.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, seria seu ônus a prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não logrou
demonstrar.
A respeito do ônus que recai sobre o autor apelante, segue
a transcrição da lição do Professor Arruda Alvim:
“(...) Já com relação ao ônus, o indivíduo que não o cumprir sofrerá, pura e
simplesmente, em regra, as consequências negativas do descumprimento que
recairão sobre ele próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-19.2015.8.26.0127 -Voto no 6613
6
(...) De um modo geral, podemos dizer que, recaindo sobre uma das partes o
ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e
inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de
fato contrário a essa parte. Assim, quem devia provar e não o fez perderá a
demanda.”
(in Manual de Processo Civil, 13a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2010 p. 955 nota 198; e 958 nota 202).
Quanto à alegação de suposto equívoco e inclusão do bem
imóvel em acordo de partilha de bens, homologado por sentença, nota-se que o
recorrente, traz o singelo argumento de que seu procurador à época não notou que o
imóvel seria de propriedade exclusiva do apelante, e assim o imóvel acabou sendo
partilhado entre as partes, o que não pode ser admitido como fundamento para sua
pretensão de reforma da r. sentença recorrida.
Ademais, busca a desconstituição da partilha homologada
em Juízo e transitada em julgado por via evidentemente inadequada, dado que a ação
rescisória seria o meio apto para tanto, como bem ponderou o Juízo sentenciante, verbis:
“Além disso, o requerente também pretende modificar a
sentença proferida na ação de divórcio (fls. 24/25).
Ocorre que, para esta finalidade, a via eleita não é a
adequada.
Para tanto, deveria o requerente utilizar-se da ação
rescisória, procedimento autônomo, que tem por finalidade desconstituir coisa
julgada advinda de decisão judicial já transitada em julgado.
Tal procedimento é previsto no artigo 966 do CPC, desde
que presentes uma ou mais hipóteses previstas nos incisos I a VIII.
Outrossim, em sendo o objeto da desconstituição ou
anulação uma sentença proferida em Juízo de primeiro grau, a competência
para análise e processamento da rescisória é do Tribunal de Justiça.
Por fim, nesta hipótese, o direito à rescisão se extingue em
dois anos, a contar da data do trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo (artigo 975 do CPC).
Tendo em vista que a sentença que homologou o divórcio é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003935-19.2015.8.26.0127 -Voto no 6613
7
datada de 22/02/2006 e o trânsito ocorreu em 08/03/2006, de acordo com
consulta realizada ao sistema SAJ, considerando-se o pedido formulado neste
feito, temos que, também, operou-se a prescrição.” (fl. 101).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
prolatada, pelos seus próprios fundamentos, e pelos que ora se acrescenta.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação interposto
pelo autor, majoro os honorários em favor do patrono do réu para o valor correspondente
a 15% do valor da causa, já considerada a sucumbência recursal, o que atende ao
disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora